Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-98.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. REJEITADA. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA DO ALUGUEL. AUSÊNCIA DE LOCAL DEFINIDO PARA PAGAMENTO. INESCUSABILIDADE. DESCONTO POR PONTUALIDADE. CUMULAÇÃO DE PENALIDADES. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estando o contrato entabulado entre as partes firmado pelo devedor e por seus fiadores, não se pode alegar a nulidade da avença ou a ausência de pressuposto processual para a ação de cobrança tão somente pela ausência de firma do proprietário e de uma testemunha, sob pena de a parte beneficiar-se de sua própria torpeza.
2. A ausência da local previamente definido para pagamento não assegura ao locatário o direito de usufruir do bem sem pagar a contraprestação devida, sobretudo quando o contrato surtiu os seus regulares efeitos por mais de um ano.
3. O desconto por pontualidade é prática usual de mercado que revela mera liberalidade do proprietário, o qual, por possuir direito disponível, pode optar por receber valor menor do que o regularmente estabelecido para o aluguel do imóvel, a fim de incentivar o inquilino a pagar na data estipulada, não configurando cumulação de penalidade com a multa por atraso.
4. O valor pago pelo réu foi prontamente reconhecido pelo autor em sede de réplica, o que afasta a má-fé que ensejaria a devolução em dobro do valor inicialmente cobrado de forma indevida.
5. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.